Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021509-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA DE MACEDO PEREIRA E SOUZA - CPF: 027.068.451-47 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no
1021509-41.2024.8.11.0003
.

Origem: 1a Juizado Especial de Rondonópolis.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: PRISCILA DE MACEDO PEREIRA E SOUZA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. IRDR – TEMA 04 – TJMT. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu o direito da professora autora ao pagamento do adicional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias, retroativamente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devido o adicional de 1/3 sobre o total dos 45 dias de férias aos professores da educação básica que exercem atividades em sala de aula, conforme previsão legal; (ii) verificar se houve prova do pagamento integral da verba pelo ente público, de modo a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, assegura aos professores da rede estadual o gozo de 45 dias de férias, sendo devida a incidência do adicional de 1/3 sobre todo esse período, conforme dispõe o art. 55 da referida norma.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR – Tema 04, firmou entendimento vinculante no sentido de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores que exercem atividades em sala de aula, inclusive os contratados temporariamente.

A alegação do Estado de que inexiste previsão legal para o pagamento do adicional sobre os 15 dias de férias gozados no meio do ano não se sustenta diante da tese firmada no IRDR e da literalidade da norma estadual.

Os documentos acostados aos autos pelo ente público (holerites e relatório de pagamentos) não demonstram, de forma clara e específica, que o terço constitucional foi quitado sobre o total dos 45 dias, limitando-se a indicar rubricas genéricas e omissas quanto à composição do valor.

O próprio Estado reconhece que o pagamento integral do terço passou a ocorrer apenas a partir de 2022, o que confirma a procedência parcial do pedido da autora quanto aos períodos anteriores.

Diante da improcedência manifesta do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento do adicional de 1/3 sobre a integralidade dos 45 dias de férias aos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso que exercem suas atividades em sala de aula, conforme estabelecido no IRDR – Tema 04.

A ausência de prova específica e inequívoca do pagamento integral da verba autoriza a procedência do pedido de cobrança retroativa do terço constitucional.

O agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 04, Processo no 1002789-40.2021.8.11.0000; TJMT, RI no 1000332-51.2022.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.10.2022; TJMT, RI no 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a recorrida postula o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que é previsto aos professores, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação.

O recorrente sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado é disciplinada pela LC 50/1998 (DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, vejamos:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede publica estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, os holerites anexados pelo Estado recorrente não demonstram, de forma inequívoca, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao período reclamado. Os documentos apresentados não discriminam especificamente o pagamento do adicional de terço constitucional sobre os 15 dias de férias que são objeto da presente demanda.

Observo que no holerite de janeiro/2023 (ID 293358392) consta apenas a rubrica "ADICIONAL DE FERIAS" no valor de R$ 981,96, sem especificar se esse valor contempla o período integral de 45 dias ou apenas os 30 dias tradicionalmente considerados pela Administração. Da mesma forma, nos holerites de junho/2023 (ID 293358390) e junho/2024 (ID 293358391) constam apenas a rubrica "ADIANTAMENTO ADICIONAL FERIAS", sem discriminação do período a que se refere.

O documento intitulado "Professor.Efetivo.Terco.Ferias.Quitado.pdf" (ID 293358389), também não comprova de maneira específica os pagamentos alegados, pois não demonstra claramente quais valores foram efetivamente pagos e se contemplaram o período de 45 dias.

Ademais, o argumento se esvazia quando observamos que o próprio Estado reconheceu, em sua peça recursal, que passou a efetuar o pagamento apenas "a partir do ano de 2022", o que denota que anteriormente não o fazia, confirmando a procedência parcial do pedido.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in verbis:

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta por ODETES RIBEIRO MARINHO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, para: a) DECLARAR o direito a percepção do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias gozados no final do primeiro semestre do ano letivo, conforme fundamentação supra; b) CONDENAR a parte Requerida a pagar, à Requerente, quantia certa, a título de retroativos desde 2017, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e, acrescidos dos juros a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”
(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025